Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. LEI No 14.034/2020. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. REALOCAÇÃO EM OUTRA COMPANHIA. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação da parte ré ao pagamento de danos morais face aos prejuízos suportados por ocasião do cancelamento do seu voo durante a pandemia. Em seu recurso, assinala que teve o voo cancelado sem prévio aviso ou justificativa e teve seu pedido de realocação no próximo voo negado, tendo sido obrigado a embarcar somente no dia seguinte e com conexão não contratada, resultando em um atraso de 13 horas na chegada ao destino. Ressalta que a situação ofendeu a sua honra e dignidade. Por isso, pleiteia a condenação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça deferido. Sem contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

V. A parte autora possuía passagem de volta para o trecho Natal – Brasília, prevista para o dia 04/05/2021 às 17h. Contudo, diante do quadro de pandemia de Covid naquela ocasião, o voo foi cancelado e, posteriormente, realocado em outra companhia aérea para o 05/05/2021 às 2h30min com conexão em Guarulhos/SP e chegada em Brasília 08h35min (ID 55189116 e 55189117).

VI. Apesar de o voo do autor referente ao seu retorno para Brasília ter sido cancelado, é relevante pontuar que tal fato ocorreu no período de restrição à locomoção das pessoas em razão da pandemia. Não obstante os argumentos da parte autora de que o voo foi cancelado sem prévio aviso, destaca-se que a pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior e seus efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Claramente que não era possível à empresa aérea solucionar a questão com brevidade, sobretudo diante da redução da quantidade de voos e alterações na malha aérea. Assim, a existência de força maior exclui o nexo de causalidade, de modo que isenta a recorrida da responsabilidade dos supostos danos alegados pelo autor. Ademais, na espécie, não se verificou o alegado desamparo do autor, pois foi realocado no voo próximo possível.

VII. Com efeito, reitera-se o contexto de evento de força maior, de modo que os efeitos eram impossíveis de evitar ou impedir. Aprofundando, destaca-se que a situação está inserida no artigo 256 da Lei 7.565/86, com redação decorrente da Lei 14.034/2020 (artigo 256, §3o, IV). O mencionado artigo 256 estabelece no seu §1o, II a ausência de responsabilidade do transportador quando, por motivo de caso fortuito ou força maior, não for possível adotar medidas suficientes para evitar o dano. No caso, ainda que a parte autora sustente que foi negado seu pedido de ser acomodado em voo menos prejudicial e mais próximo, tal situação não restou comprovada. Ademais, é de conhecimento geral que as limitações ao deslocamento da pandemia prejudicaram o tráfego aéreo, a despeito do esforço das companhias aéreas na tentativa de remarcação de voos, limitado o trânsito de aeronaves a raríssimos voos em operações emergenciais. Evidente, portanto, a ausência de responsabilidade da parte ré diante das dificuldades fortuitas decorrentes da pandemia. Dano moral não configurado.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.